Tribunal: TJSP
Processo: 1015809-38.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade de cobrança da tarifa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Devolução em dobro dos valores indevidamente pagos admitida - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp no 676.608-RS – Procedência em parte mantida - Recursos improvidos.